Tribunal: TJSP
Processo: 2138947-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de rescisão contratual c.c. pedido de ressarcimento de valores – Recurso interposto em face de decisão que afastou alegada conexão e rejeitou os questionamento acerca da idoneidade técnico-profissional do perito, anotando que seu currículo está disponível para consulta pública no Portal de Peritos – Pedidos de substituição do perito e de apresentação do currículo do

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de rescisão contratual c.c. pedido de ressarcimento de valores – Recurso interposto em face de decisão que afastou alegada conexão e rejeitou os questionamento acerca da idoneidade técnico-profissional do perito, anotando que seu currículo está disponível para consulta pública no Portal de Peritos – Pedidos de substituição do perito e de apresentação do currículo do expert nos autos – Provimento não agravável – Hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Impossibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada – Pedido de reconhecimento de conexão – Possibilidade, em tese, tendo em vista que a sentença proferida no presente feito foi anulada – Necessidade, contudo, de que a análise da presença dos requisitos necessários para a conexão de ações seja feita primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância – Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido em parte, com determinação.